Tribunal: STF
Processo: ARE 1385770
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e processual civil. Servidor público. Auxílio-alimentação. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Direito local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.